Tribunal: TCU
Processo: 027.149/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2239/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.149/2022-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alfredo Cardoso Fernandes (XXX.565.830-XX); Alvaro Bruno Pereira Garcia (XXX.941.420-XX); Antonio Paulo Nunes Moreira (XXX.687.910-XX); Carino Zanin (XXX.799.588-XX); Joao Pedro Rodrigues (XXX.370.550-XX); Joao de Deus Vilar Rios (XXX.814.660-XX); Jose Danilo Correa Pereira (XXX.785.560-XX); Nery Machado Pinto (XXX.691.540-XX); Omar Castanho Duarte (XXX.867.000-XX); Valdomiro Graff (XXX.838.890-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.